Tribunal: TJES
Processo: 5018736-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018736-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINY BATISTA GIUBERTI
RECORRIDO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA MUNHOZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS VIA MENSAGEMS DE
WHATSAPP
. SENTENÇA IMPROCEDENTE. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018736-32.2023.8.08.0048

Recorrente: KARINY BATISTA ROLDI DE AZEREDO

Recorrido: JOSE CARLOS JUNQUEIRA MUNHOZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7175900).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KARINY BATISTA ROLDI DE AZEREDO
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que sofreu ofensas por parte do recorrido;
c)
que fazem jus a indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais em decorrência das supostas ofensas recebidas via mensagens no
whatsapp
.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pela recorrente, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente a caracterizar danos extrapatrimoniais.

Embora tenha ocorrido uma desavença entre as partes de acordo com as mensagens trocadas via
whatsapp
, não se pode afirmar que a situação ultrapassou a esfera do mero dissabor.

Portanto, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, acertada é a sentença de piso que julgou improcedente o pleito autoral, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

Em que pesem as alegações da requerente, vislumbro que a mesma já encontrava-se abalada emocionalmente em razão dos fatos que teriam originado a acordo, qual seja a aquisição da carta de crédito supostamente contemplada.

Apesar de soar deselegante o requerido fazer a afirmação
"A senhora tem problema"
, o que observo é que a afirmativa deu-se no contexto de uma discussão em que ambas as partes já encontravam-se nervosas em razão do questionamento dos termos do acordo.

Contudo, não entendo que a conduta do requerido tenha gerado na requerente danos que tivessem ultrapassado a barreira do mero aborrecimento.

[...]

Com efeito, em que pese o requerido ter sido indelicado ao afirmar que a autora teria problema, observo que o fez de forma particular à requerente, não tendo restado demonstrado que o fato tenha abalado a intimidade, vida privada, honra ou imagem da requerente.

Nota-se ainda que inexistem nos autos provas de que a conduta do requerido tenha abalado a saúde mental da autora, não tendo a requerente se desincumbido do seu ônus na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

KARINY BATISTA ROLDI DE AZEREDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)